Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706738-28.2023.8.07.0020 RECORRENTE: AV. JEQUITIBÁ LOTE 485 ÁGUAS CLARAS RECORRIDA: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Apelação. Taxa Condominial. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento das taxas condominiais vencidas e aquelas que vencerem no transcurso da ação. II. Questões em discussão 2. Há uma questão em discussão: saber se houve a comprovação da origem do valor cobrado. III. Razões de decidir 3. A cobrança da taxa condominial está prevista no Código Civil, que estabelece a necessidade de determinação da quota proporcional e o modo de pagamento por meio da Convenção do Condomínio, visando atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. 4. O Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação a obrigação de comprovar fato constitutivo de seu direito. 5. A responsabilidade pela taxa condominial foi devidamente comprovada na Convenção, contudo o valor devido não teve sua origem comprovada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação de cobrança de taxa condominial não pode ser julgada procedente sem que o valor cobrado esteja devidamente comprovado, ainda que a responsabilidade pelo pagamento tenha sido demonstrada. Dispositivos relevantes citados: art. 1.334 I, do CC; art. 373 I do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 1.315, 1.334 e 1.336, todos do Código Civil e 12 da Lei 4.591/1964, sustentando que a cobrança das taxas condominiais tem lastro em títulos executivos extrajudiciais líquidos, certos e exigíveis, devidamente comprovados, porquanto referidas taxas estão previstas na convenção do condomínio e registradas nas atas de assembleias gerais. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, inscrita na OAB/DF 25.846 (ID 70829413). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.315, 1.334 e 1.336, todos do Código Civil e 12 da Lei 4.591/1964. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “a ação de cobrança não pode ser julgada procedente sem que o valor cobrado esteja devidamente comprovado, ainda que a responsabilidade pelo pagamento esteja configurada. Nos termos do art. 373, I, do CPC, a comprovação do fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor da ação, o que não se confunde com a exigência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nos casos de processo de execução. Em que pese o inconformismo, a parte apelante não comprovou a origem do valor das parcelas apresentadas na planilha de cobrança, limitando-se a discorrer sobre a responsabilidade da apelada pelas taxas condominiais, o que consoante já explicado, é matéria incontroversa na sentença” (ID 67338371). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70829413. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025